Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728040-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: SILVIA TERESA FREIRE DE OLIVEIRA GARCIA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de revogação da multa arbitrada, eis que a sentença resistida se limitou a determinar que o apelante, no prazo de cinco (5) dias, comprove o estorno das quantias referentes a juros do rotativo, juros de mora e multa por atraso. Brasília, DF, em 04 de abril de 2024 16:16:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator